Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-71.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por TATIANA GLAIBI MOURA MESQUITA em face de Acordão que deu provimento ao Recurso Inominado da embargante e determinou o retorno dos autos à origem a fim de que seja dado o regular processamento ao feito. Foi apontada pela embargante discrepância entre o resultado do julgamento, que foi pelo provimento do recurso, e o registro do Acórdão, que, de forma equivocada, fez constar RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Assiste razão à embargante.
II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. E, esse é o caso, pois, apesar do provimento do recurso, restou registrado no Acórdão, por erro, “RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.” Assim, a pretensão encontra amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Embargos conhecidos e acolhidos para corrigir erro material constante do Acórdão, que passará a ter a seguinte redação: Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - Relator, MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO - 1o Vogal e GISELLE ROCHA RAPOSO - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Juiza GISELLE ROCHA RAPOSO, em proferir a seguinte decisão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas”.
V. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.